Tribunal: CARF
Processo: 13748.002004/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.002004/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.114 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
RONAN DE OLIVEIRA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços revestido das formalidades legais.
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. COMPROVAÇÃO DOS
PAGAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, exigindo-se a comprovação efetiva dos
dispêndios quando não solicitada pela autoridade lançadora, sob pena de
violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.002004/2008-04
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002004/2008-04

Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 15.769,60, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 28.000,00, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor R$ 7.700,00 (fls. 6/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 04-23.260, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 33/42):
Trata o presente processo de notificação de lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls. 05-07, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2006, ano-calendário 2005, com ciência em 03/11/2008 (fl. 27), sendo
constituído crédito tributário no valor de R$ 15.769,60, composto das seguintes
parcelas:

Conforme a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL (fl. 06) foi
lançado de ofício o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes
constatações no decorrer da ação fiscal:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor- de R$ 28.000,00,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Somente foi considerado o valor de R$ 365,14 da Assoc. C. de Santa Catarina, os
outros não estão revestidos das formalidades legais e recibos de não dependente.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fl. 01-03), em 18/11/2008 através da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se, e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
• Possui todos os comprovantes de pagamentos aos profissionais.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002004/2008-04

• Em nenhum momento teve a oportunidade de apresentá-los.
• Em nenhum momento lhe foi garantido a ampla defesa e o contraditório.
• Houve glosa de deduções indevidas, de forma arbitrária, prejudicando-o
consideravelmente.
• A dedução glosada não é exagerada, além de ser plenamente cabível, podendo ser
devidamente comprovada, para tanto é preciso oportunidade de apresentação dos
documentos.
PEDIDO
O sujeito passivo requer lhe seja concedido a oportunidade de defesa, e o cancelamento
da glosa, cancelando-se o débito fiscal.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 17/03/2011 (fls. 46), o contribuinte, em 15/04/2011,
recurso voluntário (fls. 47/51), detalhando, em brevíssima síntese, os tratamentos médicos
realizados por ele e seus dependentes, e registrando que, além dos recibos e declarações ora
apresentados, está buscando junto aos profissionais contratados, os pareceres médicos da época
dos fatos a fim de ratificar todos os fatos aduzidos na peça recursal.
Requer, ao final, seja anulado o presente feito, com o consequente arquivamento
dos autos. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/62.
Em 20/04/2011, peticiona requerendo a juntada de novos documentos em
complemento aos trazidos com a peça recursal (fls. 63/74).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002004/2008-04

Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa das despesas médcias realizadas com os profissionais Evanise da Fonseca Silveira
Converso (R$ 6.000,00), Rosângela D A Clemente (R$ 3.000,00), José Jorge de Oliveira Elias
(R$ 3.000,00), Rita Ribeiro Nunes (R$ 6.000,00) e Paulo Roberto Baptista Reis (R$ 3.000,00),
com especial destaque pela falta de comprovação efetiva dos dispêndios realizados, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, ancorado nas razões
recursais, no sentido do acatamento das aludidas despesas lançadas na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, declarações fornecidas pelos profissionais Rosangela D. A. Clemente, José Jorge de
Oliveira Elias, Paulo Roberto Baptista dos Reis e Evanise da Fonseca Silveira Converso,
atestando a realização dos serviços contratados e a quitação dos tratamentos realizados (fls. 59,
67/68, 74).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas/odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do
RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, com especial destaque para o
efetivo cumprimento das formalidades legais.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas pela
fiscalização, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas
venham a ser apresentadas somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la
produzido no momento oportuno, tudo lastreado no princípio da verdade material.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora trazida e da já constante dos autos,
em confronto com os fundamentos motivadores das glosas traçados na decisão recorrida (fls.
36/42):
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002004/2008-04

Trata-se de glosa de despesas médicas por falta de comprovação, no valor total de R$
28.000,00, relacionados no quadro a seguir:

(...)
1) Natureza das despesas: para que seja possível a dedução da despesa médica, esta
deve preencher os seguintes requisitos, cumulativamente: a) tratar-se de prestação de
serviço na área da saúde, realizada por médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais ou o fornecimento de produtos de
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (art. 80,inc. II "a" da lei 9.520, de 26/12/1995), b) o beneficiário
da prestação ou produto deve ser o contribuinte ou seus dependentes e c) o preço da
prestação ou produto deve ter sido suportado pelo contribuinte (art. 8°, § 2o, inc. II, da
lei 9.520, de 26/12/1995).
(...)
4) Ônus da Prova: rega geral, ao fisco cabe provar as alegações sobre omissão de
rendimentos e, ao contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário (art.
333 do CPC), competindo-lhe, portanto, desincumbir-se do ônus da prova das despesas
médicas deduzidas, quando exigida pelo Fisco, por força da determinação contida no
Decreto-Lei 5.844/43, reproduzida no art. 73 do RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999: (...)
É decorrência da rega geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa deve
comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do ale gado com base
apenas em meras afirmações.
Logo, para desincumbir-se do ônus da prova, ao contribuinte compete provar o fato que
deu origem à despesa (serviço/produto) e também o pagamento efetuado. Contrario
sensu, não se desincumbe do ônus da prova o contribuinte que apenas declara o fato e o
pagamento da despesa. É o que se passa a demonstrar a seguir.
5) Natureza do Recibo e da Declaração de Pagamento: Esses documentos contêm uma
declaração de fato, o que faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não
o fato declarado, conforme dicção do parág. único do art. 368 do Código de Processo
Civil e parág. único do art. 219 do Código Civil/2002: (...)
Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo e da
declaração de pagamento, a este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Assim, com base nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento, e,
considerando que, conforme dispositivos do Código Civil retrocitados, o ônus da prova
do fato declarado compete ao contribuinte interessado na prova da sua veracidade,
conclui-se que, desde que haja motivos relevantes, é legítima a exigência, pelo Fisco, de
elementos complementares a este documento, com a finalidade de formar juízo de
verossimilhança dos fatos declarados, não se exigindo, para tanto, a infirmação da
autenticidade e veracidade do recibo e da declaração de pagamento. Os motivos para
tanto serão tratados no item 7 abaixo.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002004/2008-04

(...)
7.1 Despesas médicas de valor expressivo: ensejam, necessariamente, maior
comprovação da despesa incorrida, as deduções de despesas médicas que tenham valor
expressivo, individualmente ou em conjunto. É sabido que, em regra, os tratamentos de
saúde mais onerosos são mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames
laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as
dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de
segurança e de comodidade. Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral,
e, portanto, deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos,
em regra, e viável, e possível, a apresentação, pelo contribuinte, de elementos
complementares ao recibo de pagamento, tais como os documentos retrocitados
(exames laboratoriais, cheques, etc.).
(...)
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por:
I) Considerar ineficazes os dois Recibos emitidos por Evanise da Fonseca Silveira
Converso (fls. 09 e 10), no valor total de R$ 6.000,00, porque representam valores
expressivos, com base nos fundamentos contidos nos itens 4; 5 e 7.1 do presente voto.
II) Considerar ineficaz o Recibo emitido Rosangela D A Clemente (fl. 11), no valor de
R$ 3.000,00, porque representa valor expressivo, justificando a exigência da
comprovação do seu efetivo dispêndio, que não foi cumprida, com base nos
fundamentos contidos nos itens 4; 5 e 7.1 do presente voto.
III) Considerar ineficaz o Recibo emitido por Ana Paula de Jesus Muniz (fl. 12), no
valor de R$ 300,00, porque trata-se de serviço médico prestado a Ana Beatriz N Lens,
pessoa não relacionada como dependente na DIRPF - exercício 2006 (fl.24), conforme
exposto no item 1.
IV) Considerar ineficaz a Nota Fiscal emitida pela Clínica Ginecológica Wunder E
Alencar Ltda (fl. 12), no valor de R$ 6.700,00, porque trata-se de serviço médico
prestado a Ana Beatriz N Lens, pessoa não relacionada como dependente na DIRPF -
exercício 2006 (11.24), conforme exposto no item 1.
V) Considerar ineficazes os dois recibos emitidos por José Jorge de O Elias (fls. 13 e
17), no valor total de R$ 3.000,00, porque não preenchem os requisitos legais da prova,
expostos no item "3" deste voto, pois não consta a descrição dos serviços prestados, e
porque os valores expressivos justificam a exigência da comprovação do efetivo
dispêndio exposta nos itens 4;5 e 7.1, que não foi cumprida.
VI) Considerar ineficazes os doze recibos emitidos por Rita Ribeiro Nunes (fls. 13 a
16), no valor total de R$ 6.000,00, com base nos fundamentos contidos nos itens 4; 5 e
7.1 do presente voto. Por se tratar de despesa de valor considerável, necessitaria que o
efetivo dispêndio fosse confirmado, e porque a necessidade de tratamento contido nestes
documentos caberia ter sido comprovada por meio de prescrição médica, que não foi
demonstrada.
VII) Considerar ineficazes os dois Recibos emitidos por Paulo Roberto Baptista Reis (fl.
17), no valor total de R$ 3.000,00, porque representam valores expressivos, justificando
a exigência da comprovação do seu efetivo dispêndio, conforme exposto no item 7.1,
que não foi cumprida.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não obstante, no caso em análise, embora aponte na decisão recorrida a
necessidade de apresentação de provas quanto ao efetivo pagamento das despesas realizadas ou
da efetiva prestação dos serviços, da leitura da autuação constata-se que não foi essa a motivação
da exigência, a qual se limitou em registrar, em relação os recibos apresentados aos valores
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002004/2008-04

alusivos às glosas mantidas “não estão revestidos das formalidades legais”, ao teor da
Complementação da Descrição dos Fatos do lançamento (fls. 8).
Portanto, como a comprovação dos dispêndios não foi exigida no curso da ação
fiscal, entendo que a decisão recorrida inovou ao exigi-la na fundamentação para manutenção
das glosas remanescentes, violando sobremaneira o direito à ampla defesa e do contraditório, não
podendo, via de consequência, ser acatada. Assim como não é dado ao contribuinte inovar em
sede recursal não se pode conceber que a manutenção da glosa em litígio se dê por fundamentos
não cogitado na autuação, devendo ser afasta tal exigência.
Quanto ao cumprimento dos requisitos legais, as declarações emitidas pelas
profissionais Evanise da Fonseca Silveira Converso, Rosângela D A Clemente, José Jorge de
Oliveira Elias e Paulo Roberto Baptista Reis (fls. 59, 67/68 e 74), aliado aos recibos por eles
anteriormente fornecidos (fls. 12/14, 16, 20, 53 e 60/61), aliados aos recebidos fornecidos pela
profissional Rita Ribeiro Nunes (16/19, 54/57) – dos quais a decisão recorrida somente se
manifestou em relação aos dispêndios, cerceando-lhe assim no particular o direito ao
contraditório e ampla defesa – apontam e comprovam a ocorrência dos atendimentos/tratamentos
médicos e odontológicos realizados pelo Recorrente e seus dependentes declarados, além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, restando suprido, ao meu
sentir, os vícios apontados na autuação, razão pela qual restabeleço as referidas despesas e torno
insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$
21.000,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital